Tribunal: STF
Processo: ARE 1523093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM MEDIDA CAUTELAR FISCAL – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO DO CÔNJUGE DO RÉU NAQUELA SEDE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À DEFESA DA MEAÇÃO – ÔNUS FAZENDÁRIO ATENDIDO, AO NORTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CÔNJUGE MEEIRO/APELANTE SE BENEFICIOU DO ACERVO ANGARIADO POR SEU MARIDO – IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA.



    1 - Os embargos de terceiro visam a proteger a não parte, que foi surpreendida com indisponibilidade jurisdicional decretada em feito alheio, em tutela da posse ou domínio do embargante sobre a coisa.



    2 - Possui razão o polo apelante ao vindicar por legitimidade à defesa de seu acervo, à medida que o rol do art. 1.046, CPC vigente ao tempo dos fatos, a ser exemplificativo, enquadrando-se a indisponibilidade decretada em medida cautelar fiscal como ato judicial que acarretou, ao menos, turbação. Precedente.



    3 - A esta altura desta cognição recursal, se, como destacado, dotado de porte o r. gesto constritor, para impulsionar a esta ação, tanto quanto legitimado o polo terceiro embargante em sua condição de defesa da meação, em mérito, melhor sorte não assiste ao ente recorrente.



    4 - Exatamente ao encontro do quanto pacificado pela V. Súmula 251, STJ (“a meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal”), logra o Erário, com folga – e sem robusta contraposição privada, elementar – demonstrar o cônjuge em questão objetivamente desfrutou do inerente acréscimo patrimonial de seu marido.



    5 - As declarações de IR o confirmam, feitas em conjunto e ostentando patrimônio veicular, ilustrativamente, de elevada consistência, angariando ambos acervo da ordem de R$ 24.000.000,00, aproximados, 89987430 - Pág. 1.



    6 - Quando declarou em separado a parte aqui recorrente, não explicitou de onde decorreria parte substancial de ditos rendimentos, destacando-se não haver indicação de sua ocupação, por exemplo ID 89987418 - Pág. 21, enquanto na prefacial consta que “não obstante Sueli tenha ficado durante sua vida sempre alheia ao universo profissional do marido, uma vez que se dedicava exclusivamente aos cuidados do lar”, ID 89987380 - Pág. 4.



    7 - Todo o patrimônio litigado a decorrer, então, de exclusivo labor marital e, por consequência, de toda a riqueza a ter se aproveitado a esposa, por evidente.



    8 - Em suma, logra afastar a Fazenda Pública à desejada proteção meritória de meação ao polo apelante, diante de tantas e consistentes demonstrações de que, objetivamente, estendeu-se/beneficiou-se o acervo da esposa em prisma em relação ao de seu consorte.



    9 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; 93, IX; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Deveras, exatamente ao encontro do quanto pacificado pela V. Súmula 251, STJ (“a meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal”), logra o Erário, com folga – e sem robusta contraposição privada, elementar – demonstrar o cônjuge em questão objetivamente desfrutou do inerente acréscimo patrimonial de seu marido.



    Com efeito, as declarações de IR o confirmam, feitas em conjunto e ostentando patrimônio veicular, ilustrativamente, de elevada consistência, angariando ambos acervo da ordem de R$ 24.000.000,00, aproximados, 89987430 - Pág. 1.



    Quando declarou em separado a parte aqui recorrente, não explicitou de onde decorreria parte substancial de ditos rendimentos, destacando-se não haver indicação de sua ocupação, por exemplo ID 89987418 - Pág. 21, enquanto na prefacial consta que “não obstante Sueli tenha ficado durante sua vida sempre alheia ao universo profissional do marido, uma vez que se dedicava exclusivamente aos cuidados do lar”, ID 89987380 - Pág. 4.



    Ora, todo o patrimônio litigado a decorrer, então, de exclusivo labor marital e, por consequência, de toda a riqueza a ter se aproveitado a esposa, por evidente.



    Assim, em suma, logra afastar a Fazenda Pública à desejada proteção meritória de meação ao polo apelante, diante de tantas e consistentes demonstrações de que, objetivamente, estendeu-se/beneficiou-se o acervo da esposa em prisma em relação ao de seu consorte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente